Tribunal: TJES
Processo: 5014432-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014432-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA

APELADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FOMENTO MERCANTIL. CHEQUE. ENDOSSO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, revogou o benefício da gratuidade de justiça e condenou o embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

O apelante pleiteia: (i) o restabelecimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a titularidade de patrimônio imobilizado não afasta a condição de hipossuficiente; e (ii) o reconhecimento da inexigibilidade do cheque executado, por ausência de prova do cumprimento da contraprestação pela empresa de fomento mercantil (endossatária) no contrato que originou o título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a titularidade de patrimônio de valor expressivo constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, assim, justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) saber se o endossante de um cheque, em contrato de fomento mercantil, pode opor ao endossatário de boa-fé exceções pessoais fundadas no descumprimento do negócio jurídico originário, para afastar a exigibilidade do título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A titularidade de extensas propriedades rurais e a participação em sociedade empresária com elevado capital social são incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos. Tais elementos, ainda que não representem liquidez imediata, demonstram capacidade econômica e afastam a presunção de hipossuficiência declarada, autorizando a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

O cheque, ao ser transferido por endosso, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem, em virtude dos princípios cambiários da autonomia e da abstração. O endossante, salvo estipulação em contrário, garante o pagamento do título (art. 21 da Lei nº 7.357/85) e não pode opor ao endossatário terceiro de boa-fé exceções pessoais relativas à
causa debendi
. A ausência de prova do adimplemento da obrigação no contrato de fomento mercantil não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito em face do endossante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A titularidade de patrimônio expressivo, ainda que desprovido de liquidez imediata, é incompatível com a condição de hipossuficiência e autoriza a revogação do benefício da gratuidade de justiça, por elidir a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 2. Em razão dos princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, o endossante de cheque em operação de fomento mercantil é garantidor do pagamento e não pode opor ao endossatário de boa-fé exceções pessoais fundadas na relação jurídica subjacente".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 99, §§ 2º e 3º, e 798, I, 'd'; Lei nº 7.357/85, arts. 13 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.231.856/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOS
É
RENATO GIMENES DE PAIVA

em face da r. sentença de id.15192677 que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou o benefício da gratuidade de justiça e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (id. 15192678), sustenta, em síntese (i) a necessidade de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que sua única fonte de renda é um benefício previdenciário e que a titularidade de patrimônio imobilizado não comprova liquidez financeira para arcar com as despesas processuais; (ii) a inexigibilidade do título executivo, pois, tratando-se de contrato bilateral (fomento mercantil), a apelada não se desincumbiu de provar o cumprimento de sua contraprestação, qual seja, o efetivo pagamento pela aquisição do cheque, em violação ao art. 798, I, 'd', do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no id. 15192681.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014432-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA

APELADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOS
É
RENATO GIMENES DE PAIVA

em face da r. sentença de id.15192677 que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou o benefício da gratuidade de justiça e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (id. 15192678), sustenta, em síntese (i) a necessidade de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que sua única fonte de renda é um benefício previdenciário e que a titularidade de patrimônio imobilizado não comprova liquidez financeira para arcar com as despesas processuais; (ii) a inexigibilidade do título executivo, pois, tratando-se de contrato bilateral (fomento mercantil), a apelada não se desincumbiu de provar o cumprimento de sua contraprestação, qual seja, o efetivo pagamento pela aquisição do cheque, em violação ao art. 798, I, 'd', do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se a análise do capítulo recursal que versa sobre a gratuidade de justiça.

O apelante busca a reforma do capítulo da sentença que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, o qual lhe havia sido inicialmente deferido (id. 15192667).

Na r. sentença a magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação da apelada, por entender que as provas carreadas aos autos — notadamente a participação do apelante como sócio em empresa com capital social de R$ 1.710.500,00 e a titularidade de extensas propriedades rurais — são incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado (id. 15192677).

A controvérsia, neste ponto, cinge-se a verificar se os elementos probatórios são suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo apelante.

Conforme dispõe o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente indeferirá o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Portanto, a presunção de insuficiência declarada por pessoa natural, embora existente (art. 99, § 3º, CPC), é relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório.

No caso vertente, a apelada instruiu sua impugnação com documentos que constituem fortes indícios de capacidade financeira, a saber:

(i)
consulta ao quadro societário da empresa CONVITEC CONCESSIONARIOS DE VIATURAS TECNICAS LTDA, da qual o apelante é sócio (id. 15192673);

(ii)
consulta de imóveis rurais em nome do Apelante, incluindo a "Fazenda Montes Claros", com área de 1009,5798 hectares (id. 15192669, pág. 4) ; e

(iii)
imagens do edifício onde reside, localizado em área nobre e valorizada no Município de Vila Velha (id. 15192669, pág. 3).

Em contrapartida, o apelante limitou-se a apresentar um extrato de seu benefício previdenciário, que aponta uma renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.135,99 (id. 15192666), e a alegar, sem contudo produzir prova documental, que a referida empresa estaria insolvente e que uma das fazendas teria sido expropriada.

Ora, o patrimônio evidenciado pela apelada destoa manifestamente da condição de necessitado na acepção jurídica do termo. Isso porque a titularidade de propriedades rurais de grande porte e a participação em sociedade empresária de capital social expressivo são incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos. Ainda que tais bens não representem liquidez imediata, demonstram um padrão de vida e uma capacidade econômica que afastam a presunção legal de hipossuficiência. Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao revogar o benefício, mostra-se escorreita e alinhada às provas dos autos.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal, que se concentra na tese de inexigibilidade do título de crédito por descumprimento de obrigação no contrato de fomento mercantil.

O apelante defende que, por se tratar de um negócio jurídico sinalagmático, a apelada, para executar o cheque recebido por endosso, deveria comprovar ter realizado a contraprestação, ou seja, o pagamento pela aquisição da cártula, conforme exige o art. 798, I, 'd', do CPC.

Ocorre que, a relação jurídica em análise deve ser examinada sob a ótica do Direito Cambiário, que rege os títulos de crédito, e não apenas sob as regras gerais dos contratos. O cheque, ao ser endossado e posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem, adquirindo autonomia e abstração.

Por sinal, o art. 13 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque) é categórico ao dispor que: “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. Isso significa que, de acordo com o princípio da abstração, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou a partir do momento em que for colocado em circulação, por meio do endosso, afastando, como regra, discussão acerca da
causa debendi.

Na hipótese dos autos, ao apor sua assinatura no verso do título, o apelante praticou o ato cambiário do endosso, por meio do qual não apenas transferiu a titularidade do crédito, mas também se tornou garantidor do seu pagamento, conforme a regra expressa do art. 21 Lei nº 7.357/85, a saber: “Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento”.

Neste ponto, elucido que o “cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito -, desvincula-se da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais. É dizer, como os títulos circularam, em vista da abstração, constituem direito próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé, que não pode ser tolhido” (STJ, REsp n. 1.231.856/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 8/3/2016.)

Ainda, sobre tema, elucido que a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, “se uniformizou no sentido de que, nos contratos de ‘factoring’, a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.). Ou seja, o portador do título de crédito não por ser atingido por defesas relativas a negócio jurídico do qual ele não participou.

Em outras palavras, uma vez transferido o título de crédito por endosso em uma operação de fomento mercantil, a relação passa a ser regida pelo Direito Cambiário, sendo o endossante responsável pela solvência do crédito, não cabendo a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Portanto, o título que aparelha a execução é líquido, certo e exigível em face do apelante, na sua condição de endossante, não havendo vício que possa macular a sua força executiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)